Tribunal: TJMT
Processo: 1035116-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035116-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARIANA VALEIRO REZENDE - CPF: 059.281.571-42 (ADVOGADO), BRUNO SILVA COIMBRA - CPF: 059.780.591-10 (PACIENTE), VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MARIANA VALEIRO REZENDE - CPF: 059.281.571-42 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1035116-96.2025.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO SILVA COIMBRA
IMPETRANTE: MARIANA VALEIRO REZENDE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, no contexto de investigação relativa à suposta prática dos crimes de dano qualificado e desacato.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, com destaque para o
periculum libertatis
.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, evidenciando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva.

4. A existência de registros criminais e de ações penais em curso autoriza a custódia preventiva, nos termos do Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5. As circunstâncias do caso revelam insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
É legítima a decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º; 312; 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27.11.2023; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.02.2020. Enunciados Orientativos n. 6 e 43 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas/TJMT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1035116-96.2025.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO SILVA COIMBRA
IMPETRANTE: MARIANA VALEIRO REZENDE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
BRUNO SILVA COIMBRA
, que, visando à garantia da ordem pública, converteu sua prisão em flagrante em custódia preventiva, no âmbito de investigação relativa à suposta prática dos delitos de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal) e desacato (art. 331 do Código Penal) – autos nº 1000516-64.2025.8.11.0092 (cf. Id. n.º 320435391 – págs. 71-76).

A impetrante sustenta estar configurado o constrangimento ilegal, uma vez que a
custódia preventiva foi decretada à revelia dos pressupostos autorizadores
, em especial o
periculum libertatis
.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, a fim de que o paciente possa exercer sua defesa em liberdade, ainda que condicionado à aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere (cf. Id. n.º 320435389).

A liminar foi indeferida (cf. Id. n.º 320659853).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 320900947).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 321750394).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1035116-96.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, o paciente, BRUNO SILVA COIMBRA, foi preso em flagrante delito no dia
26 de julho de 2025
, em razão da suposta prática dos crimes de dano qualificado e desacato.

Realizada a audiência de custódia no dia imediatamente posterior, em
27 de julho de 2025
, a autoridade tida como coatora, acolhendo manifestação ministerial, deliberou pela conversão da referida prisão em custódia preventiva, decisão da qual, com vistas a explicitar, de forma precisa, os fundamentos que a embasaram, transcrevo o excerto que segue:

“[...] III) DA PRISÃO PREVENTIVA.

Atualmente a prisão em flagrante é tratada pela doutrina como prisão pré-processual, assim, necessário se faz converter em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 CPP.

Embora a prisão preventiva seja a última ratio, compulsando os autos verifico que pelo teor das circunstâncias fáticas não há que se falar em concessão de liberdade provisória em favor do indiciado.

Pois bem, passo a análise da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Vejamos.

A prisão preventiva, como qualquer medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. Ambos os requisitos estão bem delineados no art. 312 do CPP.

O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP).

A prova da existência do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 202285372); Boletins Ocorrência nº 2025.237128 e 2025.237200 (id 202285375 e id. 202285375); pelo Termo de Constatação (id. 202285384); pela Mídia de Áudio do momento do dano (id. 202285385, id. 202285386 e id. 202285387).

Outrossim, há indícios suficientes de autoria, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelos policiais que participaram da diligência. Depoimentos esses que merecem todo crédito, visto que foram realizados pelos Policiais Militares que participaram do flagrante, além deles serem coerentes, firmes, seguros e contra eles não há qualquer indício de má-fé.

Já o periculum libertatis que é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).

Nesse sentido, verifica-se que o delito perpetrado pelo flagranteado traz
risco à ORDEM PÚBLICA
, difundindo sentimento geral de medo e insegurança, reclamando resposta estatal. Sob este prisma, a liberdade do investigado representa fator de desestabilização e contribui para o descrédito da Justiça.

Nesse contexto, destaca-se que o custodiado,
mesmo sob a guarda do Estado, adotou postura flagrantemente hostil e desrespeitosa, comprometendo a integridade moral dos agentes públicos e a normalidade das atividades na repartição policial
.

Conforme mídia digital anexa
, o custodiado causou graves danos à estrutura de concreto e à própria cela, ao mesmo tempo em que proferia xingamentos e expressões ofensivas contra os policiais civis no exercício de suas funções
. Tal conduta demonstra seu total desprezo pelas normas mínimas de convívio em sociedade e pela autoridade pública, o que reforça a necessidade da segregação cautelar como meio imprescindível à preservação da ordem pública.

Outrossim, necessário se faz a manutenção da prisão cautelar do investigado a fim de
EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA
, pois como se vê da certidão de id. 202285998, o autuado
BRUNO SILVA COIMBRA é reincidente na prática delituosa
, pois ostenta condenação junto a ação penal sob nº 1000694 81.2023.8.11.0092, pela prática dos crimes previstos nos art. 148, §1º, I, c/c art. 150, §1º, c/c art. 129, §9º, todos do Código Penal.

Ademais, denota-se ainda que
o custodiado possui outra passagem criminal recente
, recebida por este juízo plantonista, pelo cometimento, em tese, dos delitos previstos nos artigos 147 e 163, ambos do Código Penal, tendo recebido a benesse da liberdade provisória em 30/06/2025, mediante pagamento de fiança arbitrada pela Autoridade Policial, nos autos nº 1000449-02.2025.8.11.0092 e,
em poucos dias voltou a delinquir, de modo que resta demonstrado nos autos sua personalidade voltada à reiteração delitiva
.

Soma-se a isso o fato de o
custodiado possuir diversas outras passagens criminais, inclusive, com ações penais em curso, ficando evidente que, permanecendo solto, voltará a delinquir
.

[...]

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante e presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO SILVA COIMBRA, para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA com espeque nos artigos 311/313 do CPP [...]”.

Como se nota, a autoridade apontada como coatora fundamentou a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva na
garantia da ordem pública
, destacando, para tanto, a
gravidade das condutas
imputadas ao paciente, bem como as circunstâncias em que teriam sido praticadas – as quais, a seu ver, ultrapassam os limites típicos das próprias infrações penais.

Enfatizou, outrossim, o
risco concreto de reiteração delitiva
, ancorado na existência de condenações pretéritas e na multiplicidade de feitos criminais e inquéritos policiais em trâmite, nos quais o custodiado, de maneira sistemática e persistente, tem
descumprido as medidas cautelares
que lhe foram impostas, revelando inequívoco desprezo pelas determinações judiciais.

Com efeito, tratando-se de medida cautelar, a prisão preventiva deve, imperiosamente, observar os pressupostos legais de
necessidade
e
adequação
, conforme delineado no art. 282 do Código de Processo Penal, além de submeter-se ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
– vertente doutrinária consolidada que impõe rigorosa equivalência entre o instrumento coercitivo empregado e a finalidade que se almeja atingir.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a real necessidade de restrição da liberdade do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos
interesses processuais
e das
garantias da ordem pública ou econômica
. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a
gravidade do delito
, as
circunstâncias do fato
e as
condições pessoais do agente
, mostre-se proporcional e idônea à salvaguarda dos bens jurídicos em questão, devendo-se – por imperativo constitucional – optar pela providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo.

Não por acaso, o legislador estabeleceu, no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”, exigindo ainda que a impossibilidade de substituição seja devidamente
justificada com base nos elementos do caso concreto
, de maneira fundamentada e individualizada.

Ultrapassada a verificação acerca da viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da preventiva requer, ainda, a presença cumulativa dos pressupostos do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na existência de prova da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido na concretude de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

À luz das premissas anteriormente delineadas, impende reiterar – conforme já assentado na análise liminar da presente impetração – a idoneidade dos fundamentos invocados pela autoridade tida como coatora para sustentar a decretação da prisão preventiva do paciente, os quais encontram respaldo na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar
” (STF - HC: 191097 SP 0102503-15.2020.1 .00.0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/04/2021).

Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023), afastando, inclusive, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas quando comprovada a necessidade da segregação. Vejamos:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Destaco, por oportuno, o conteúdo do Enunciado Orientativo nº 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Igualmente digno de nota é o
Enunciado Orientativo nº 43
, uma vez que, conquanto o paciente reúna predicados presumivelmente positivos – como laços familiares sólidos, proposta formal de trabalho e conexão territorial com o distrito da culpa –, “a
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
BRUNO SILVA COIMBRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025